Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700187-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIENE ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça consulta em cirurgia geral, tal qual discriminada no relatório médico. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, estando assistida pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR A agravante, desde agosto de 2017, tenta marcar sua consulta em cirurgia geral junto ao ente público, pelo que não seria caso de furar a fila, mas mero atendimento de quem está há mais tempo aguardando. A agravante foi inserida para consulta a primeira vez em 21/09/2017 e informada de que a solicitação desapareceu do sistema; inserida novamente em 07/06/2019, devolvida e cancelada pela regulação, e inserida agora em 22/03/2022, conforme documentos acostados em inicial. Segundo informações prestadas pelo Distrito Federal, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 14/05/2020, pelo que há muito foi superado o prazo esperado para atendimento da agravante, inserida em 21/09/2017 pela primeira vez. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência, diante do indevido não atendimento da agravante no mesmo prazo dos demais que estão em sua classificação de risco. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça consulta em cirurgia geral no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora